Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITE ETÁRIO. OFENSA À ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência.
2. Narra o agravante que o edital do certame (item 3.1.1.e) prevê como requisito geral para a inscrição o limite etário de trinta anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando tal limitação aos policiais militares da Corporação, o que ofende o Princípio da Isonomia. Afirma integrar o Quadro de Oficial da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, no posto de 2o Tenente, de forma que a diferenciação prevista no edital impõe uma discriminação injustificada tanto contra candidatos civis quanto contra militares da ativa de instituições equivalentes nos demais Estados da Federação. Em síntese, postula a garantia de se inscrever no certame do “Curso de Formação de Oficiais da PMDF” e de realizar a prova objetiva, caso o único impedimento seja o critério etário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso, restam presentes os requisitos para concessão da medida. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84) prevê que o limite etário máximo previsto para a matrícula em curso de formação não se aplica aos policiais militares da ativa pertencentes à PMDF.
6. Contudo, o Supremo Tribunal Federal entende que tal distinção viola o princípio da isonomia (ARE 1335806 AgR). A fixação de limite etário para ingresso em concurso público não pode servir para privilegiar determinado grupo de candidatos em prejuízo dos demais que ostentem as mesmas capacidades para o exercício do cargo. Presente, portanto, a probabilidade do direito.
7. No que tange à urgência, o prazo para inscrição no concurso se encerrou em 23/04/2025, o que pode inviabilizar a participação do autor com o indeferimento da inscrição em razão da idade.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido para garantir ao autor o direito de se inscrever no certame do “Curso de Formação de Oficiais da PMDF” e de realizar a prova objetiva, caso o único impedimento seja o critério etário.
9. Sem condenação em custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.04.2022.